Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.
2. Não se pode confundir a decisão contrária aos interesses da parte com inexistência de prestação jurisdicional.
3. O Tribunal não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas em juízo, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. O dever de enfrentamento se limita às questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
5. No caso dos autos, extrai-se do voto condutor do v. Acórdão que os documentos acostados aos autos já eram suficientes para concluir o raciocínio e para proferir a decisão.
6. Sobre a alegação a respeito de a parte autora ter ou não ter direito à indenização pleiteada, reavaliar possível subsunção fática ao direito escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão. Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.
7. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.